Tribunal: TJPA
Processo: 0818681-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818681-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIANE PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. CONTRATO ELETRÔNICO SEM CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por VIVIANE PEREIRA DA SILVA, cassando liminar de busca e apreensão deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Proc. nº 0822722-73.2024.8.14.0006). A controvérsia reside na necessidade de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a apresentação de cópia digitalizada da cédula, sem a devida certificação digital que garanta a autenticidade da assinatura, é suficiente para instruir a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, passível de circulação por endosso (Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29). A apresentação do original é necessária para evitar a circulação ilegítima e a dupla cobrança contra o devedor.
2. A apresentação de cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário, sem a certificação digital que ateste a autenticidade da assinatura, não é suficiente para instruir a ação, uma vez que não garante a integridade e a autenticidade do documento, conforme exigido pela legislação.

3. No caso concreto, o contrato apresentado não observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, não apresentando qualquer elemento de autenticidade das assinaturas das partes, não se podendo confundir a assinatura manual com o uso da caneta digital com a assinatura eletrônica, em virtude de não existir qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de Julgamento: "É imprescindível a apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário para instrução da Ação de Busca e Apreensão quando a assinatura aposta no documento eletrônico não é certificada digitalmente por Autoridade Certificadora Credenciada, garantindo a autenticidade e integridade do título."

_________

Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º e §5º; CPC, art. 411, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 2.159.442/PR; TJPA, AI nº 08009151520248140000; TJDF 07408964020218070001 e TJDF 07167598520218070003.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818681-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: VIVIANE PEREIRA DA SILVA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23768943

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão monocrática de id. 23768943 que
conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
VIVIANE PEREIRA DA SILVA
,

nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta em desfavor desta última.

Narram os autos de origem (Proc. nº 0822722-73.2024.8.14.0006) que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário (id. 128241150 dos autos de origem) para financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária.

Diz que a parte Requerida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, acarretando, consequentemente, no vencimento antecipado da dívida. Nessa linha, requereu a busca e apreensão do bem.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos (
Id. Num.
130063218

– autos de origem):

(...)
III
– Posto isto, DEFIRO a LIMINAR, determinando a BUSCA e APREENSÃO do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, à pessoa indicada pela Parte Requerente para recebê-lo.

CINCO DIAS APÓS EXECUTADA A LIMINAR, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

O DEVEDOR FIDUCIANTE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. O PRAZO PARA RESPONDER AÇÃO É DE 15 DIAS e caso não seja apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (CPC/2015, art. 344).

Por ocasião do cumprimento da medida, o devedor deverá entregar os respectivos documentos do bem apreendido. Se necessário, fica autorizado o cumprimento da diligência em qualquer dia e hora, nos termos do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Caso o veículo não esteja em poder da parte ré, esta deverá ser citada e também intimada a prestar informações sobre o paradeiro do bem financiado.
CITE-SE NA FORMA DA LEI.

Defiro SEGREDO DE JUSTIÇA tão somente até a efetivação da diligência para o cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. Após, libere-se automaticamente, visando garantir ao processo o contraditório e a ampla defesa em todos os seus atos.

AUTORIZO o reforço de apoio policial e ordem de arrombamento, desde que realmente necessário ao cumprimento da ordem judicial. Cabe ao Oficial de Justiça zelar pela urbanidade, razoabilidade e bom senso no exercício da função, certificando pormenorizadamente o que vier acontecer à margem do procedimento padrão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Data da assinatura eletrônica.

GLÁUCIO ASSAD

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua (...) – grifei.

Inconformada, a parte demandada, ora Agravada,
VIVIANE PEREIRA DA SILVA
, interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO no id. 23103145. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de apresentação da cártula da cédula de crédito bancário. Assim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para revogar a liminar de busca e apreensão e, ao final, o provimento do recurso.

No Id. 23106150, DEFIRI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO, para suspender os efeitos da liminar de busca e apreensão, nos termos da fundamentação.

Em suas contrarrazões,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
apresenta os seguintes argumentos:

Preliminar: Pedido de Assistência Judiciária Gratuita

A Autora refuta o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante, alegando que:

O valor das prestações mensais do contrato de financiamento ultrapassa R$ 1.600,00, denotando incompatibilidade com a alegada hipossuficiência econômica.

Não foi apresentada comprovação suficiente da incapacidade financeira da agravante, como extratos bancários ou holerites, para justificar a concessão do benefício.

Segundo o artigo 99, §2º, do CPC, e precedentes jurisprudenciais, a declaração de pobreza não é absoluta e pode ser relativizada diante de indícios que afastem a presunção de hipossuficiência.

Mérito: Desnecessidade de Apresentação da Via Original do Contrato

A Autora sustenta que a apresentação da via original do contrato não é imprescindível, conforme jurisprudência consolidada e o regime jurídico das cédulas de crédito bancário. Destaca:

O contrato digitalizado possui validade jurídica equivalente ao original, conforme as Leis 12.682/2012 e 13.874/2019, bem como a Resolução 4.474/2016 do Banco Central.

A cédula de crédito bancário não possui natureza cambial de livre circulação, sendo sua apresentação sob a forma de cópia suficiente para instruir a demanda.

A exigência de apresentação do título original visaria prevenir múltiplas execuções, o que é inviável no caso em questão, dado o controle eletrônico e escrituração junto ao Banco Central.

Possibilidade de Busca e Apreensão

A Autora defende a regularidade do pedido de busca e apreensão do bem, fundamentando-se no Decreto-Lei nº 911/69 e na inadimplência da agravante, e apresenta os seguintes pontos:

A mora da Ré foi constituída mediante notificação prévia.

Foram anexados documentos comprobatórios, como planilhas de cálculo das parcelas vencidas e vincendas.

O contrato firmado é de natureza bilateral, com obrigações para ambas as partes, sendo lícito ao credor exigir a devolução do bem dado em garantia em caso de inadimplência.

Responsabilidade da Requerida pela Inadimplência

A Autora afirma que a inadimplência se deu por culpa exclusiva da agravante, que deixou de manter saldo suficiente em conta para o pagamento das parcelas via débito automático. Argumenta que:

Era dever da Requerida acompanhar o pagamento das parcelas e buscar regularizar eventuais inconsistências.

A Demandante garantiu oportunidades prévias para quitação do débito, inclusive com envio de notificação formal, não havendo justificativa para a manutenção da posse do bem pela Requerida.

Com base nos fundamentos apresentados, a Autora
requereu o não provimento do agravo de instrumento
, mantendo-se a decisão
a quo
em sua integralidade.

Agravo de Instrumento julgado no
Id. Num. 23768943
, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL APENAS COM CÓPIA DIGITALIZADA. LIMINAR CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viviane Pereira da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão (Processo nº 0822722-73.2024.8.14.0006) ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., fundamentada na inadimplência contratual relativa a cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.

2. A parte agravante sustenta a necessidade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário para instrução do pedido de busca e apreensão. Foi requerido efeito suspensivo ativo, o qual foi inicialmente deferido para suspender os efeitos da liminar concedida.

II. Questão em discussão

3. O recurso coloca em discussão as seguintes questões: i. A validade da liminar de busca e apreensão baseada em cópia digitalizada de cédula de crédito bancário; ii. A necessidade de apresentação do título original, considerando sua natureza jurídica e os princípios da cartularidade e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

4. A cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva extrajudicial (Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29), sendo dotada dos atributos de literalidade, autonomia e cartularidade.

5. A ausência do original compromete a autenticidade e a segurança jurídica, podendo gerar riscos de circulação indevida do título e de múltiplas execuções, como apontado pelo STJ (REsp nº 1.291.575/PR e precedentes correlatos).

6. A simples apresentação de cópia digitalizada não satisfaz os requisitos legais para instruir ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, o que não ocorre no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Dispositivo:
Conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para cassar a liminar de busca e apreensão, determinando a devolução do bem apreendido à agravante. Em caso de impossibilidade de devolução, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, a serem apuradas no juízo de origem.

8.
Tese de julgamento:
"É imprescindível a apresentação do título original da cédula de crédito bancário para instrução de ação de busca e apreensão, em respeito aos princípios da cartularidade e da segurança jurídica, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas."

Legislação relevante citada:
Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.291.575/PR; TJPA, AI nº 0003363-38.2017.8.14.0000; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 1487095/PR.

Irresignada, a instituição financeira interpôs AGRAVO INTERNO (
Id. Num. 24271074
) sustentando que, quanto à obrigatoriedade da apresentação do original da cédula em Secretaria, a Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020, inovou ao expressamente permitir a possibilidade de emissão de Cédula de Crédito Bancário (CCB) sob a forma escritural, bem como reconhecer a possibilidade de CCBs emitidas por escrito poderem ser assinadas eletronicamente, conforme denota o artigo 44 da lei, o que teria sido observado quando da propositura da ação de busca e apreensão na origem.

Assevera que, no que se refere especificamente à validade da assinatura do contrato, o artigo 411, II, do Código de Processo Civil estabelece que o documento deva ser considerado autêntico quando "a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei", o que também teria sido observado quando do ajuizamento da ação.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sendo mantida a decisão
a quo
.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num. 24831393
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Com efeito, o cerne da questão consiste no pedido de reforma da decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR Proc. n.º 0822722-73.2024.8.14.0006, que deferiu a medida antecipatória de busca e apreensão do veículo indicado na inicial, cingindo-se a controvérsia recursal à obrigatoriedade ou não de apresentação da via original da cédula de crédito bancário firmada pelas partes.

DA ALEGADA VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. DA NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO EM SECRETARIA.

No caso, o documento apresentado na origem é uma
cópia/digitalização da Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes (id. 128241150 dos autos de origem)
.

No que tange à alegação da Recorrente acerca da necessidade de apresentação da cártula original, necessário remontar à Lei nº 10.931/2004, que, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

(...)

Art. 28.
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que
a juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão
, haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Em sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

(...)

§ 5º A assinatura de que trata o inciso VI do
caput
deste artigo poderá ocorrer sob a forma eletrônica,
desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário
. (Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020).”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula em Secretaria, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Há desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário, apenas, quando a contratação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º,
que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

NÃO É O CASO EM COMENTO
, porque o contrato apresentado (Cédula de Crédito Bancário e Proposta de Adesão anexa -
Id. Num. 128241150, Pág. 1-9

– autos de origem) embora supostamente tenha sido assinado pela Agravante, não observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, NÃO APRESENTANDO QUALQUER ELEMENTO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DAS PARTES.

No caso dos autos, em verdade, resta cristalino que a assinatura da parte ora Agravada constante da cédula de crédito bancário
não foi produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil ou outra certificadora a identificá-lo
, pelo que não ostenta presunção de veracidade.

Observa-se que
a assinatura ali aposta deu-se de forma tradicional/manual com provável uso de caneta digital/eletrônica, na mesa digitalizadora
, não se podendo confundir tal procedimento com assinatura eletrônica, em virtude de não existir qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

São inquestionáveis os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas dos títulos de créditos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

In casu
,
quanto ao título de crédito em questão, não é possível confirmar a validade da assinatura nele aposta.

Não há qualquer endereço eletrônico/
site
/
link
a confirmar a autenticidade daquele documento, também não há o código verificador quanto ao signatário, data e hora, IP, localização, nº de documentos pessoais etc.

Assim, a assinatura constante da cédula de crédito bancário, por não possuir certificação digital emitida por Autoridade Certificadora Credenciada, conforme disposto no §5º, do art. 29, da Lei 10.391/04, não detém a presunção de veracidade de uma assinatura eletrônica.

Nesse sentido está a jurisprudência:

CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INICIAL. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL (MP Nº 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL
. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO E REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a exequente supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal ( CPC, art. 801). 2. É cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental ( CPC, arts. 798, 799, 801). 3.
De conformidade com a legislação de regência (MP nº 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica, conferindo-lhe eficácia como se celebrado em meio físico. 4. Se a entidade responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes do instrumento de cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente e admitido como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a correlata execução.
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual ( CPC, art. 924, I). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

(TJ-DF 07408964020218070001 1420688, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2.
A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. No caso, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado, certificadas pela empresa Clicksing, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.
4. E, em consulta ao site da Clicksign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente, não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. 5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 783 do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade das assinaturas eletrônicas constantes do título. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07167598520218070003 1429602, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2022)

Veja-se ainda que,
recentemente
, a 3ª Turma do STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do
Recurso Especial n. 2.159.442-PR
e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24.09.2024
, Data de Publicação:
27.09.2024
)

Porém, como dito acima,
NÃO É O CASO EM COMENTO
, porque o contrato apresentado (Cédula de Crédito Bancário e Proposta de Adesão anexa -
Id. Num. 128241150, Pág. 1-9

– autos de origem), na via eletrônica, assinado digitalmente pela parte ora Agravada, não observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, não tendo sido produzida a assinatura com a utilização do processo de certificação a identificá-la.

A contrario sensu
, o seguinte precedente deste Egrégio TJ/PA:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO COM SIGNATUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009151520248140000 21462062, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Com isso,
havia a necessidade de apresentação em secretaria do contrato original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso
, conforme estabelece o artigo 29, §10, da Lei n. 10.931/04.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025